Tribunal: STF
Processo: AI 189433
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
ARMAS - COMERCIALIZAÇÃO E FABRICAÇÃO - PROIBIÇÃO -
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. Longe fica de vulnerar a autonomia
municipal, considerado o decreto do Chefe do Poder Executivo,
decisão mediante a qual se glosa ato proibindo, em todo o território
do município, a fabricação e comercialização de armas de fogo e
munição.